Tribunal: CARF
Processo: 16349.000360/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000360/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.000 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
IGARASSU AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. (Tema
345 dos Repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de crédito de PIS e COFINS decorrente de decisão judicial
que:
1.1.1. Declarou a inconstitucionalidade dos Decretos 2.445/88 e 2.449/88;
1.1.2. Permitiu a compensação do crédito de PIS apenas com o próprio PIS;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000360/2010-91
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000360/2010-91

1.1.3. Determinou a correção monetária pelo IPC, UFIR e SELIC,
respectivamente aos períodos de correção.
1.2. A DERAT de São Paulo indeferiu os créditos pleiteados vez que a
Recorrente pretende compensar créditos de PIS com débitos de COFINS e a decisão judicial
transitada em julgado permite a compensação apenas com créditos de PIS.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou petição em que narra ter feito o
parcelamento de parte dos débitos indicados para compensação, renunciando, expressamente,
qualquer direito ou alegação sobre o tema. Posteriormente (e tempestivamente) a Recorrente
manifestou sua inconformidade com os seguintes argumentos:
1.3.1. Suspensão da exigibilidade dos débitos tributários:
1.3.1.1. Parcelados via REFIS e em discussão judicial (competências 05/1998 a
06/1999);
1.3.1.2. Em discussão no presente processo administrativo (competência
11/2005);
1.3.2. Possibilidade de compensação do crédito de PIS com tributos de qualquer
espécie.
1.4. A DRJ 02 manteve o indeferimento da compensação pois:
1.4.1. “O procedimento de habilitação de crédito, nos termos da legislação de
regência, não implica reconhecimento de crédito por parte deste Órgão”;
1.4.2. O órgão de fiscalização deve aplicar a decisão judicial “em seus exatos
termos” e no caso o dispositivo do Acórdão transitado em julgado aponta a
limitação da “compensação do PIS com o próprio PIS”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando as teses
da Manifestação de Inconformidade somada com Soluções de Consultas, Acórdãos CARF e
Repetitivo que permitem a aplicação de legislação superveniente ao trânsito em julgado mais
benéfica em tema de compensação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente obteve judicialmente direito à compensação de PIS apenas
com a mesma contribuição, isto porque, na data da propositura da ação não se encontrava vigente
o procedimento descrito no artigo 74 da Lei 9.430/96, que permite a compensação de créditos
com tributos de qualquer espécie. Em assim sendo, o cerne da lide coloca lado a lado coisa
julgada individual e SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA EM MATÉRIA DE
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.000 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000360/2010-91

COMPENSAÇÃO, tema que foi decidido em Precedente Vinculante do Tribunal da Cidadania,
de forma favorável aos interesses da Recorrente, in casu:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2.2. Portanto, ainda que a decisão transitada em julgado proscreve-se a
compensação, poderia a administração, nos termos de legislação superveniente, autorizá-la,
como já decidiu esta Turma (em outra composição) no Acórdão 3401-004.404 - repetido em
sessão recentíssima (fevereiro de 2021):
FINSOCIAL.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
CASO CONCRETO. Consoante entendimento fixado na Solução de Consulta no 279 -
Cosit, de 07/10/2014, lastreada na Solução de Divergência no 23 - Cosit, de 17/08/2011,
“os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela
RFB, com as restrições atualmente vigentes, quando houver legislação superveniente ao
trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou, ainda,
quando a legislação vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da
decisão judicial mais restritiva”. Interpretação consentânea com a tese fixada no REsp
1.137.738/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, então
vigente. Recurso voluntário provido.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário
dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital